Tribunal: TJES
Processo: 5001173-84.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001173-84.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MICHELE GROLLA ALONSO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001173-84.2020.8.08.0030

Recorrente: BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(a): MICHELE GROLLA ALONSO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A instituição financeira Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude nas compras de cartão de crédito impugnadas nos autos, julgando procedentes os pedidos de reparação material e moral, fixando a compensação dos danos extrapatrimoniais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2. A preliminar de ilegitimidade passiva refere-se ao mérito. Portanto, rejeito-a.

3. Conforme adequada fundamentação em sentença, cumpria integralmente ao recorrente demonstrar a manifestação de vontade da parte consumidora, relativa às compras impugnadas. Ocorre que não há nos autos sequer início de prova documental que represente o uso do cartão de crédito pela recorrida no caso em apreço, sendo presumível, dessarte, a veracidade de suas alegações, no sentido de que não realizou as compras no cartão de crédito.

4. Por conseguinte, o agente fornecedor dos serviços deve responder objetivamente pelos danos causados à vítima inocente, ainda que a conduta daquele não esteja contaminada pelo dolo, imprudência, imperícia ou negligência (teoria do risco da atividade).

5. Com efeito, a prova que se intenta impingir à parte recorrida, como necessária à procedência de seu pleito, de que não deu participou da compra e venda, tampouco contribuiu para eventual fraude, representa, na teoria das provas, uma negativa indefinida, cuja supressão se revela diabólica. Muito mais razoável e factível seria a demonstração de fato positivo contraposto, o qual consistiria, em meu pensar, na revelação da identidade do autor das transações, com o que se poderia diagnosticar se foi ela mesma, parte consumidora, ou eventualmente pessoa a ela ligada, quem agiu em seu detrimento.

6. Como nos autos não se depara prova desse jaez, ou outra suficientemente convincente que lhe faça às vezes, impende aplicar os consectários do ônus probatório, e, com base nisso, estabelecer como provados os fatos basilares da causa, quais sejam: de que a parte postulante sofreu lançamentos desautorizados em sua fatura em razão de compras que se concluíram por incúria dos fornecedores na verificação da identidade do portador do respectivo cartão. Ausente a prova dos fatores elisivos do nexo causal e sendo indiferente a culpabilidade do fornecedor, emerge em seu detrimento o dever objetivo de indenizar, por ser de sua inteira responsabilidade a segurança nessas transações eletrônicas.

7. Em relação ao arbitramento do
quantum
indenizatório, a quantia arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é elevada e não encontra respaldo na média de fixação utilizada por esta Turma Recursal, para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva) de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.